Tribunal: TJMT
Processo: 1020369-38.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020369-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), NERCY FERNANDES - CPF: 257.554.631-15 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1020369-38.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Joanete Maria Paz da Mata

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1020369-38.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Nercy Fernandes

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Necy Fernandes em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a justiça gratuita. No mérito, sustenta que a petição inicial preenche os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete ao requerido.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 10113170), suscitando preliminarmente a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1020369-38.2021.8.11.0015
– Sinop

Apelante
:
Nercy Fernandes

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Por proêmio, é
cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.

A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

No caso dos autos, verifico que a apelante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar o histórico do seu benefício assistencial recebido da Previdência Social (id. 140112691).

Diante disso, defiro a gratuidade quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Cinge-se dos autos que Nercy Fernandes propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, denominado “Reserva de Margem Consignável”, a qual desconhece a origem.

Ao receber o processo, o douto magistrado
a quo
determinou a emenda inicial para que a autora apresentasse documentação para demonstrar a condição financeira, bem como, apresentar a cópia do contrato objeto da lide, sob pena de indeferimento da inicial (id. 140113150).

A autora manifestou nos autos (id. 140113153), reiterando que não possui a cópia do contrato celebrado com a instituição financeira, fato que impossibilita de cumprir com a determinação supramencionada.

O magistrado, sob o fundamento de que mesmo intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I c/c art. 330, inc. I, do CPC (id. 140113155).

Inconformada, a apelante pugna pela cassação da sentença sustentando que a petição inicial preenche os requisitos legais,
afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete ao requerido.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo douto magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois não há necessidade de juntada do contrato para que se pleiteie o reconhecimento da inexistência de contratação, bem como a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - DEVER DE EXIBIR OS DOCUMENTOS – ART. 396 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INÉPCIA NÃO VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
Da leitura da peça inicial, colhe-se a insurgência do Autor quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, à cobrança da capitalização mensal de juros não pactuada, entre outros, o que afasta a tese de pedido genérico. É cabível o pedido de exibição incidental do contrato necessário à análise do pedido revisional, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais.
O não processamento da ação revisional caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de o autor não possuir cópia do contrato em questão, comprovou sua relação jurídica com o Réu através dos documentos acostados à inicial, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e à exibição incidental de documentos. Sentença de extinção por indeferimento da inicial anulada. Recurso provido.
(N.U 0016305-02.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022